Tribunal: TJBA
Processo: 8182845-06.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8182845-06.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIANA WALQUIRIA DA SILVA SACRAMENTO Advogado(s): RICARDO PITTA FADIGAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE DOS VALORES. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1150 DO STJ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PRETENSÃO PRESCRITA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que declarou a prescrição da pretensão de ressarcimento por alegados desfalques em conta individual vinculada ao Pasep. A parte apelante sustenta que o termo inicial da prescrição seria a data em que recebeu os extratos (setembro/2024), quando teria obtido ciência inequívoca dos desfalques, e não a data do saque realizado em 10/11/2000. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se há elementos para revogação do benefício da gratuidade deferido a parte autora; (ii) analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; (iii) determinar o prazo inicial da contagem do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento dos danos causados em razão dos alegados desfalques em conta individual vinculada ao Pasep. III. Razões de decidir 3. A impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido à parte autora foi apresentada sem qualquer prova capaz de afastar a presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade deferida pelo juízo de origem. 4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar em ações que discutam falhas na prestação de serviços relacionados às contas do Pasep, incluindo a ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1150. 5. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo nº 1150. 6. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep, o que ocorre quando o titular passa a ter o direito de sacar os valores depositados e efetivamente toma conhecimento do montante disponível. 7. No caso concreto, a ciência da lesão ocorreu quando do saque dos valores em 10/11/2000, momento em que a parte apelante tomou conhecimento do montante disponível em sua conta, caracterizando o termo inicial da prescrição conforme a teoria da actio nata. 8. A obtenção posterior de documentos detalhados (extratos e microfichas) não constitui novo marco inicial para contagem do prazo prescricional, pois a ciência da lesão – consubstanciada na percepção de valores inferiores aos esperados – já havia ocorrido anteriormente. 9. Considerando o prazo decenal contado a partir de 1/11/200, a pretensão encontra-se prescrita, uma vez que a ação somente foi ajuizada em 02/12/2024. IV. Dispositivo e tese 10. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil. 2. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, o que ocorre quando do saque dos valores, momento em que tem conhecimento do montante disponível em sua conta”. __________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp: 1895936/TO 2020/0241969-7, Relator: Ministro Herman Benjamin, S1 - Primeira Seção, DJe 21/9/2023 (Tema Repetitivo nº 1150); STJ, Rcl: 44735 SP 2023/0028768-7, Relator.: Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 14/2/2023; TJBA, AI: 80081005520218050000, Relatora: Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, DJe 15/6/2022; TJ-BA, Apelação: 80929195320208050001, Relator: José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, DJe 13/8/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.500110-2/001, Relator: Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, DJe 1/4/2025; TJSP, Apelação Cível 1045798-48.2024.8.26.0576, Relator: Alexandre Coelho, DJe 31/3/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8182845-06.2024.8.05.0001, sendo Apelante Diana Walquíria da Silva Sacramento e Apelado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator